Tribunal: TJPA
Processo: 0811855-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811855-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GILMAR OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, MARIA ESTER OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, HUMBERTO JOSE LEMOS PINTO, DRAYAN BOUHID DE CAMARGO FARIAS, LEMOS E BOUHID ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0811855-73.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GILMAR OLIVEIRA LIMA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO PELO CNJ. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Civil Pública, cujo objetivo é a suspensão de pagamentos de precatórios relacionados à desapropriação indireta de imóvel com matrícula considerada nula (nº 1.570), derivada de matrícula cancelada (nº 243), por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão inicial manteve a validade do registro imobiliário e os efeitos da coisa julgada, permitindo a continuidade dos pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a validade da matrícula nº 1.570, derivada de matrícula cancelada pelo CNJ; (ii) a possibilidade de relativização da coisa julgada em razão de vícios insanáveis na cadeia dominial; e (iii) a necessidade de suspensão dos pagamentos de precatórios relacionados ao registro imobiliário nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento da matrícula nº 243 foi devidamente fundamentado em graves irregularidades, como a alienação de terras sem autorização do Senado Federal, violando o art. 164, parágrafo único, da Constituição de 1967.

4.

A nulidade absoluta da matrícula nº 243 contamina os registros derivados, incluindo a matrícula nº 1.570, configurando vício insanável que pode ser declarado a qualquer tempo.

5.

A relativização da coisa julgada é possível diante de situações excepcionais, como a identificação de nulidades absolutas ou afronta à ordem pública, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6.

A suspensão dos pagamentos é medida necessária para evitar prejuízo irreversível ao erário, dado o montante elevado de precatórios (R$ 60.000.000,00), baseados em títulos juridicamente questionáveis.

7.

A jurisprudência permite a utilização da Ação Civil Pública como instrumento adequado para declarar nulidade de registros e revisitar decisões judiciais, quando presentes vícios insanáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento de matrícula imobiliária por determinação do CNJ, diante de vícios insanáveis, implica a nulidade dos registros derivados.

2.

A coisa julgada pode ser relativizada em face de nulidades absolutas que comprometam a ordem pública e o interesse coletivo.

3.

A suspensão de pagamentos de precatórios baseados em matrículas nulas é medida necessária para resguardar o patrimônio público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1967, art. 164, parágrafo único; CF/1988, art. 20, §2º; CPC, arts. 485, VI; Provimento nº 013/2006-CJCI; Lei nº 6.634/79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1010819, Tema 858, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.05.2021; STJ, RMS nº 51.508/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1342222/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 43ª Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/12/2024).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018, ajuizada pelo próprio Estado do Pará em face de GERALDO MENDONÇA DE LIMA e OUTROS.

Historiando os fatos da ação de conhecimento, o Estado do Pará ajuizou a referida Ação Civil Pública buscando anular os efeitos de decisão judicial proferida pela 4ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal de Justiça, transitada em julgado em 14 de outubro de 2011. Tal decisão reconheceu créditos decorrentes de desapropriação indireta em favor dos agravados, resultando na emissão de precatórios no montante de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

O Estado do Pará sustentou, na petição inicial, que a decisão que originou os créditos foi emitida com base em premissas viciadas, incluindo a ausência de contraditório adequado, erros na valoração da área desapropriada e irregularidades nos documentos apresentados pelos beneficiários.

A decisão de primeiro grau negou o pedido liminar, determinando a manutenção dos efeitos da decisão transitada em julgado, a qual foi proferida nos seguintes termos:

Sendo assim, levando em consideração a
presunção de veracidade do fólio registral
, uma vez que não há cancelamento decorrente de decisão do CNJ na matrícula nº 1.570 do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá e o fato de que
a Corregedoria Geral de Justiça acompanhou a implementação
do Pedido de Providências do CNJ e o princípio da legalidade (art. 6º Provimento 013/2006-CJCI do TJPA),
entendo ausente a probabilidade do direito.

Ausente da probabilidade do direito,
fica prejudica a análise do perigo da demora.

Deste modo,
extingo parcialmente o processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade passiva), em relação aos requeridos
GERALDO MENDONÇA DE LIMA E MARLENE ANA DE LIMA.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos cautelares da inicial.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão agravada deve ser reformada pelos seguintes motivos:

Referiu que os
créditos inscritos são provenientes de sentença judicial, proferida nos autos de Ação de Desapropriação Indireta, que condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização a GERALDO MENDONÇA DE LIMA e MARLENE ANA DE LIMA, em razão de que o direito de propriedade relativo ao imóvel denominado Fazenda Cristino (Matrícula nº 001.570, nas averbações nº 010 e 019) teria sido prejudicado.

Afirmou o agravante que os imóveis que teriam conferido lastro dominial para a pretensa ação de desapropriação indireta, tinham como origem a Matrícula nº 243, denominada “Fazenda e Castanhal Cristino”, cuja matrícula foi cancelada por determinação do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, circunstância que ensejou o pedido de suspensão dos pagamentos dos precatórios nos Processos nº 0811549-75.2021.8.14.0000 e nº 0801952-48.2022.8.14.0000.

Arguiu que o Juízo singular indeferiu o pleito acautelatório, sob o fundamento de que a matrícula nº 1.570 do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá permanecia intacta, gozando de presunção de veracidade.

O Estado argumentou que a Matrícula nº 1.570 do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá, foi destacada da Matrícula nº 243 (cancelada), de sorte que a matrícula oriunda desta, também, estaria maculada.

Narrou que o Oficial Registrador de Imóveis do 1º Tabelionato de Marabá/PA, procedeu ao cancelamento administrativo da citada matrícula nº 1.570, que lastrou a desapropriação indireta.

Aludiu que o destacamento constante nas averbações nº 010 e nº 019 são anteriores ao destacamento da área remanescente destinada ao Município de Eldorado dos Carajás (AV nº 020/1.570) e que, ainda que tivessem sido averbadas e destinadas ao Município por expediente do INCRA, sequer haveria obrigação de indenizar, porquanto carente a prova de existência de domínio do imóvel.

Noticiou que o procedimento de cancelamento de registro imobiliário possui previsão na Constituição Federal e leis infraconstitucionais, sendo que o Pedido de Providências do CNJ, que originou o cancelamento da matrícula nº 243 (Fazenda Cristino), já foi confirmado perante o STF em ações mandamentais anteriores.

Revelou que o cancelamento do registro da Fazenda Cristino (matrícula nº 00243), que continha uma área de 6.905.12ha, ocorreu em razão de não possuir autorização do Senado Federal (CF, art. 164, parágrafo único), razão que levou ao protocolo da ACP no primeiro grau, com pedido de liminar, porquanto a matrícula nº 243 se encontra cancelada, logo, as matrículas oriundas desta, também, estão maculadas em sua inteireza.

Alegou que a decisão atacada acarreta sérios prejuízos ao erário público, destacando que o valor total do precatório que ultrapassam R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) é excessivo e desproporcional, pois decorre de uma desapropriação indireta de área que não justifica tal valor.

Reiterou que a decisão original, emitida nos autos da Apelação Cível nº 2007300855-5, apresenta vícios de formação que comprometem sua validade jurídica, especialmente pela ausência de contraditório adequado durante o processo originário, porquanto o processo de desapropriação indireta foi conduzido com base em documentação falha e irregularidades na cadeia dominial, sendo necessária a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida até que sejam analisados os fundamentos de mérito da Ação Civil Pública.

Apontou, por fim, que o prosseguimento da execução dos precatórios representa risco à ordem econômica, uma vez que compromete substancialmente o orçamento público, ressaltando que a decisão agravada desconsiderou a gravidade dos elementos apresentados na Ação Civil Pública.

Requereu o provimento do recurso, para manter a suspensão do pagamento dos precatórios inscritos em favor dos agravados (crédito principal e honorários), até ulterior julgamento de mérito da Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018.

Em contrarrazões
(ID 15293294), os agravados argumentaram que a decisão recorrida está devidamente amparada pelo princípio da coisa julgada e que eventual suspensão dos seus efeitos seria uma afronta a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Alegou fraude processual por parte do Estado do Pará, porquanto teria pleiteado o bloqueio/cancelamento sumário da matrícula nº 1.570, perante o 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá, sem o acompanhamento da Corregedoria Geral de Justiça.

Sustentaram que os valores questionados pelo agravante já foram reconhecidos como incontroversos e que a tentativa de rediscutir a matéria configura utilização inadequada de Ação Civil Pública como meio de revisão de decisões judiciais transitadas em julgado.

Apontaram, ainda, que os argumentos trazidos no recurso carecem de respaldo probatório suficiente para justificar a suspensão da decisão de primeiro grau, pelo que requereram o improvimento do agravo.

Em manifestação (id. nº 15399525), o agravado informou que o Município de Marabá foi criado no ano de 1923 (Lei Estadual nº 2.207), com área total de 69.051.225 m2 (6.905.125ha), área que pertencia a Sra. Primenia de Melo Monção.

Disse que o imóvel foi vendido por Priméria de Melo Monção a Lindalva Herênio de Moraes, por escritura pública de compra e venda em 03/01/1955, conforme “transcrição” de “nº 610”, folha 24, do Livro nº 3.H de “Transcrição das Transmissões” do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá.

Referiu que em 1972, Lindalva Herênio de Moraes e seu esposo, venderam a totalidade do imóvel (6.905.125ha) a Dianor Maranhão, “transcrição” de nº 610, folha 24, do livro nº 3.H de “Transcrição das Transmissões” do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, que originou a matrícula imobiliária de nº 243, aberta 17/12/1976.

Narrou que, através de escritura pública de compra e venda datada de 18/09/1979, DIONOR MARANHÃO vendeu parte do imóvel (área de 2.630,00ha) para os agravados GERALDO MENDONÇA DE LIMA e MARLENE ANA DE LIMA, cuja respectiva área foi desmembrada da matrícula de nº 243, dando origem a matrícula imobiliária de nº 1.570, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Marabá/PA, em 28/03/1980.

Relatou que o Provimento nº 013/2006 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do TJPA, trouxe determinação de bloqueio de matrículas superiores a 10.000ha, no período compreendido de 1934 e 1964, e que o Cartório de Registro de Imóveis de Marabá foi levado a erro pelo Estado por ocasião do cancelamento da matrícula nº 243, que possui área total de 6.905,125ha.

Afirmou que o Pedido de Providências CNJ nº 0001943-67.2009.2.00.0000 não incidiria sobre o imóvel em discussão, afirmando que tal imóvel nunca foi área pública e que não é aplicável a Constituição de 1967, uma vez que a área foi adquirida no ano de 1955, quando vigorava a Constituição de 1946.

Pugnaram, ao final, o improvimento do recurso.

A medida de urgência foi deferida no id. nº 15673431.

Os agravados interpuseram recurso de Embargos de Declaração (id. nº 15794077).

Em petição de id. nº 16514017, ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR pleiteia ingresso na lide, sob o argumento de que possui créditos em face dos agravados, o que legitimaria sua intervenção neste procedimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves apontou prevenção do “10º Cargo da Procuradoria de Justiça Cível”, devolvendo os autos, sem parecer.

É o relatório.

VOTO

Incialmente, declaro prejudicado a apreciação do recurso de Embargos de Declaração, porquanto farei apreciação quanto ao mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

No que refere ao pedido contido no
petitório de id. nº 16514017 (ingresso de terceiro estranho à lide), indefiro-o, eis que o suposto direito vindicado pelo peticionário é direcionado aos agravados desta relação processual, não havendo qualquer direito sobre o mérito desta demanda em si ou o seu objeto, nem mesmo em relação ao Estado do Pará.

No que pertine a ausência de parecer do Ministério Público, esclareço que o presente caso possui outros quatro recursos de Agravo de Instrumento, a saber:

§

Agravo de Instrumento nº 0808799-32.2023.8.14.0000;

§

Agravo de Instrumento nº 0800883-10.2024.8.14.0000;

§

Agravo de Instrumento nº 0814301-49.2023.8.14.0000;

§

Agravo de Instrumento nº 0815352-95.2023.8.14.0000).

Os três primeiros recursos listados, impugnam decisões proferidas nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa (processo nº 0002452-74.2014.8.14.0018) e o último agravo listado, impugna decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018, mesma ação de conhecimento que ensejou o presente recurso.

Em todos os processos, inclusive neste, houve remessa dos autos ao Ministério Público para atuação como custos legis e em todas elas, sem exceção, o Procurador que se tornou prevento para atuar,
manifestou-se no sentido de que a questão dos autos não demandava intervenção ministerial, uma vez que não envolvia interesse público ou social específico, conforme disposto no art. 178 do CPC.

Assim, embora tenha sido solicitado a devolução dos autos ao
Parquet
para redistribuição ao ilustre Procurador de Justiça prevento, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, considerando que já havia manifestação nos demais casos envolvendo a mesma demanda, concluí pela desnecessidade de nova remessa.

Oportunamente, embora esteja declarando prejudicado os embargados declaratórios, convém fazer um pequeno adendo sobre a tese levantada neste recurso.

Aduz o embargante que o Provimento nº 013/2006 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do TJPA, nos artigos 1º ao 3º, estabeleceu 3 (três) hipóteses de bloqueios, considerando datas e tamanhos das áreas de imóveis.

Menciona que a matrícula de nº 243 do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, aberta em 17/12/1978 possui um registro anterior, a matrícula nº 610, registrada em 15/01/1955, referindo, portanto, erro na atuação do Cartório de Marabá, porquanto a matrícula em questão estaria inserida no art. 1º do Provimento, ou seja, se tratava de área menor que a estipulada no normativo (normativo estipulou o cancelamento de áreas superiores a 10.000ha, enquanto que a área em questão possuía 6.905,125ha), registrada no período de 1934 a 1964.

Para fins de melhor visualização, transcrevo os três artigos iniciais do Provimento nº 013/2006 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do TJPA:

“Art. 1º. Determinar a averbação de BLOQUEIO DE TODAS AS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS RURAIS nos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas do Interior, que
tenham sido registradas, no período de 16/07/1934 a 08/11/1964
(independente da data que constar no suposto título),
com áreas superiores a 10.000 ha (dez mil hectares)
, não podendo o Oficial nelas praticar mais nenhum ato,
estendendo-se os seus efeitos a eventuais matrículas que delas tenham sido desmembradas.
”

Art. 2º. Determinar a averbação de BLOQUEIO DE TODAS AS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS RURAIS nos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas do Interior, que tenham sido registradas, no período de 09/11/1964 a 04/10/1988 (independente da data que constar no suposto título), com áreas superiores a 3.000 ha (três mil hectares), não podendo o Oficial nelas praticar mais nenhum ato, estendendo-se os seus efeitos a eventuais matrículas que delas tenham sido desmembradas.

Art. 3º. Determinar a averbação de BLOQUEIO DE TODAS AS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS RURAIS nos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas do Interior, que tenham sido registradas a partir de 05/10/1988 (independente da data que constar no suposto título), com áreas superiores a 2.500 ha (dois mil e quinhentos hectares), não podendo o Oficial nelas praticar mais nenhum ato, estendendo-se os seus efeitos a eventuais matrículas que delas tenham sido desmembradas.”

Contudo, as alegações não merecem prosperar neste recurso, pelos seguintes motivos.

Por simples argumentação, ainda que se admita o erro do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, o mero apontamento em petição neste recurso, não será suficiente para alterar um registro já realizado no Cartório, sendo necessário uma requalificação de matrícula ou, em outras hipóteses, será necessário o ajuizamento de demanda ordinária, com prova robusta do alegado, a fim de se alterar o registro já realizado na matrícula em questão.

Ademais, apesar da alegação, o contrato de compra e venda realizado por particulares não é suficiente para servir de prova para abertura de matrícula. É preciso um ato anterior, emanado do Estado para que seja conferida dominialidade ao particular, ato este comumente chamado de “destacamento” do imóvel da propriedade pública para o particular, eis que, ao contrário do afirmado pelo agravado de que a “área em questão nunca foi pública”, o fato é que, originalmente, todas as áreas do território brasileiro eram públicas.

Assim, uma singela transcrição não conduz ao entendimento de que a área em questão foi adquirida, obedecendo aos procedimentos legais exigidos. E se o foi, os interessados deverão iniciar os procedimentos legais para regularizar suas matrículas, não cabendo neste processo, requerer a realização de diligências complexas, eis que o procedimento deste recurso não admite. Se há provas do alegado, que o façam no bojo da Ação Civil Pública que está em andamento no Juízo singular.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos a alegações preliminares e de mérito da Ação Civil Pública, o que acarretaria, na hipótese, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O presente recurso se trata de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, o qual visa à reforma de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória em sede de Ação Civil Pública.

O objetivo da referida ação é a suspensão dos pagamentos decorrentes de precatórios originados na desapropriação indireta de área descrita na matrícula nº 1.570, derivada da matrícula nº 243, que foi objeto de cancelamento administrativo por determinação do Conselho Nacional de Justiça.

A discussão posta neste feito demanda uma análise meticulosa das questões envolvidas, especialmente no tocante à nulidade da matrícula nº 243 e à possibilidade de relativização da coisa julgada em face de vícios insanáveis de ordem pública.

Inicialmente, é imperioso observar que a matrícula nº 243, que deu origem à matrícula nº 1.570, foi cancelada em virtude de graves irregularidades apuradas no âmbito do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, processado perante o CNJ.

Consta nos autos, que a matrícula inicial contemplava uma área superior a 6.000 hectares, alienada sem a necessária autorização do Senado Federal, conforme exigido pelo art. 164, parágrafo único, da Constituição Federal de 1967
[1]
. Tal ausência de autorização inviabiliza a legitimidade dos atos praticados, contaminando, por consequência, todos os registros dela derivados.

O princípio da continuidade registral é basilar no sistema jurídico brasileiro e implica que um registro subsequente só terá validade se for precedido por registros válidos e regulares. Assim, o cancelamento da matrícula nº 243 acarreta, necessariamente, a nulidade dos atos subsequentes, incluindo o registro da matrícula nº 1.570.

In casu
, o dever de indenizar do Estado surgiu após a condenação em uma Ação de Desapropriação Indireta, na qual foi firmado o entendimento de que o direito de propriedade de GERALDO MENDONÇA DE LIMA e, por via de consequência, dos seus herdeiros e sucessores sobre o imóvel de matrícula de nº 1.570 teria sido prejudicado em razão de uma ocupação irregular, culminando com execução de título judicial, inclusive com precatório já expedido.

Como dilucidado, a matrícula nº 243 foi cancelada por determinação do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº
0001943-67.2009.2.00.0000, medida efetivamente executada pelo 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá (id. nº 15399527), conforme averbação contida no título, a seguir transcrita:

AV -8/243 – Prenotação nº 92.036, datada de 17 de março de 2023. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICO, nos termos do Ofício Circular nº 132/2010-CJCI, expedido pelo Tribunal de justiça do Estado do Pará – Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, datado de 23 de agosto de 2010, devidamente assinado pela Desembargadora – Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, bem como, considerando a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos do pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, que determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais que foram bloqueados em decorrência do Provimento nº 013/2006-CJCI, referenciado no Provimento nº 002/2010-CJCI, datado de 23 de agosto de 2010, também assinado pela Desembargadora Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, publicado no Diário de Justiça de 25/08/2010,
para ficar constando que, a presente matrícula e consequentemente todos os atos nela praticados, ficam CANCELADOS em todos os seus termos e condições, não mais produzindo nenhum efeito jurídico
. Os documentos comprobatórios acham-se arquivados neste Cartório para todos os fins de direito. Emolumentos: R$ 0,00. Ato 252 (Item da Tabela TJPA). Selo Digital do Tipo Gratuito nº 675256. Série A. Marabá-PA, em 27 de março de 2023. Eu, Marcos Alberto Pereira Santos, oficial de registro de imóveis. Dou fé.

Grifei.

A análise do conteúdo do cancelamento da matrícula nº 243 revela a plausibilidade do direito alegado pelo ente estatal, uma vez que foi expressamente declarado que todos os atos registrados sob essa matrícula foram anulados, cessando, portanto, qualquer produção de efeitos jurídicos decorrentes deles."

Além disso, a matrícula nº 1.570, que serviu de base para a desapropriação indireta, que resultou na condenação ao pagamento de indenização, seguindo o mesmo desfecho da matrícula nº 243 (matrícula “mãe”), foi igualmente cancelada, conforme comprovam os documentos de id. nº 15286387 e nº 15399528.

Vejamos a averbação contida no título:

AV-22/1.570 - Prenotação n° 93.B54, datada de 25 de julho de 2023, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICO, em atendimento ao ofício 1195/2023-PGE-GAB com data de 25 de julho de 2023, assinado Ana Carolina Lobo Gluck Paúl, Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso, e nos termos do Oficio Circular nº 132/2010-CJCI, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, datado de 23 de agosto de 2010, devidamente assinado pela Desembargadora - Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, bem como, considerando a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos do pedido de Providências n° 0001943-67.2009.2.00.0000, que determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais que foram bloqueados em decorrência do Provimento n° 013/2006-CJCI, referenciado no Provimento no 002/2010-CJCI, datado de 23 de agosto de 2010, também assinado pela Desembargadora Maria Rita Lima Xavier - Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, publicado no Diário de Justiça de 25/08/10, para ficar constando que, a
presente matricula e consequentemente todos os atos nela praticados, ficam CANCELADOS em todos os seus termos e condições, não mais produzindo nenhum efeito jurídico
. Emolumentos: R$ 0,00. Ato 252 (Item da Tabela TJPA). Selo Digital do Tipo Gratuito nº 790470. Série A. Marabá - PA, em 26 de julho de 2023. Eu, Jessé Alves Grismino, escrevente autorizado. Dou fé.

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido liminar, fundamentou-se na presunção de veracidade do registro imobiliário, presunção essa que, como é sabido, tem natureza relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

No caso concreto, a documentação constante dos autos comprova de maneira inequívoca que a matrícula nº 1.570 está contaminada pelo vício original da matrícula nº 243, circunstância que afasta a presunção de validade do registro e impõe a revisão de seus efeitos.

Em virtude dessa determinação, emanada, cumpre destacar, do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, a atuação do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Marabá caracteriza-se como mero cumprimento de ordem superior, não sendo possível imputar-lhe erro de conduta ou prática de fraude.

Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ato normativo de Presidente de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda do Conselho Nacional de Justiça, representa simples execução administrativa. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA. MAGISTRADOS. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TJSC. MERO EXECUTOR DE RESOLUÇÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1(...) 3.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o ato normativo de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda de decisão do CNJ representa simples execução administrativa, o que acarreta a ilegitimidade do Presidente do Tribunal Estadual para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança
. 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 51.508/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Restou consolidada orientação de que o ato normativo de Tribunal de Justiça que se destina a cumprir determinação advinda de decisão do CNJ representa simples execução administrativa
, o que acarreta a ilegitimidade do Presidente do Tribunal Estadual para figurar no polo passivo de mandado de segurança. (v.g.: RMS 29.719/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/02/2010, DJe 26/02/2010) 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1423869/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014)

Em relação à coisa julgada, é necessário destacar que a sua relativização, embora excepcional, é admissível em hipóteses onde se evidencia a violação de normas constitucionais e a afronta à ordem pública.

Em que pese a redundância, convém formular que a ordem de cancelamento se originou na Corregedoria Nacional de Justiça, órgão vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, de onde surgem todas as normativas de conduta do Poder Judiciário Nacional. Assim, este Poder Judiciário estadual e o Cartório de Marabá apenas executaram determinação administrativa.

O fato de já ter transitado em julgado a decisão que condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização é justo o objeto de discussão da ação coletiva, diante de um fato posterior apurado de que o imóvel que ensejou a indenização, ainda pertencer ao domínio público. Inclusive, a jurisprudência consolidada em tribunais de todo o país reconhece que vícios dessa natureza, por ferirem a cadeia dominial, configuram nulidades absolutas, passíveis de serem declaradas a qualquer tempo, independentemente de eventual decurso do prazo para ação rescisória.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 858 da repercussão geral, firmou entendimento de que o trânsito em julgado de sentença condenatória em ação desapropriatória não impede a propositura de Ação Civil Pública para discutir a dominialidade do bem expropriado, senão vejamos:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ACERCA DA DOMINIALIDADE. INDENIZAÇÃO A SER PAGA APENAS MEDIANTE PROVA DA PROPRIEDADE. USO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DISCUTIR O DOMÍNIO. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECEBIMENTO SOMENTE NA HIPÓTESE DO DEVIDO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1.
Possibilidade de propositura de ação civil pública, pelo Ministério Público, para discutir a titularidade de imóvel objeto de ação de desapropriação, em que já formada coisa julgada.

2.
Inexistência de coisa julgada sobre o domínio na ação de desapropriação, de modo que tal princípio constitucional não é desrespeitado, em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, com o propósito de reconhecer a propriedade da União sobre terras localizadas em faixa de fronteira. Inaplicabilidade do prazo bienal para ajuizamento de ação rescisória
.

3. Os honorários advocatícios fixados na sentença da ação de desapropriação somente serão devidos caso seja efetivamente paga a indenização aos demandados. Por se tratar de verba acessória, os honorários sucumbenciais estão associados ao efetivo êxito da parte.

6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

Tema 858, fixada a seguinte tese de repercussão geral:

“I -
O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória;

II -
Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados
" .

(STF - RE: 1010819 PR, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/09/2021)

Com efeito, essa possibilidade decorre do reconhecimento de que a coisa julgada não pode prevalecer sobre situações manifestamente inconstitucionais ou que impliquem prejuízo ao interesse público.

Em situação análoga a esta demanda, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento muito similar ao da Corte Suprema, firmou tese de possibilidade de utilização da ação civil pública para rever condenação em ação de desapropriação, na qual se constatou, inclusive em período posterior ao ajuizamento da própria ação rescisória, a ausência de dominialidade do imóvel, objeto da demanda.

Vejamos o excerto deste julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO TITULAR DO DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO". AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE REGIONAL PARA EXAME DO MÉRITO DAS APELAÇÕES
.

1. O INCRA ajuizou ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária contra Antônio Mascarenhas Junqueira e outros, objetivando a aquisição da posse e do domínio do imóvel denominado "Gleba Formosa", com área de 14.000 ha (quatorze mil hectares), situado no Município Mato Grossense de Vila Bela da Santíssima Trindade. O processo transitou em julgado e, por ordem judicial, o INCRA emitiu diversas TDAs para indenização da terra nua e fez o pagamento de alguns precatórios, estando a dívida quitada apenas em parte. Nesse ínterim, a autarquia expropriante propôs a presente ação civil pública contra o Estado do Mato Grosso e diversos particulares nominados na petição inicial para evitar a ocorrência de dano grave ao patrimônio público federal, com o objetivo de obter: (a) a declaração de nulidade de registros imobiliários decorrentes de titulações feitas a non domino pelo Estado réu sobre terras devolutas situadas na faixa de fronteira do Brasil com a Bolívia, de plena titularidade federal desde a Constituição de 1891 até os dias atuais; (b) o reconhecimento judicial de que não é devida qualquer indenização decorrente de ação expropriatória anteriormente ajuizada pelo INCRA contra os particulares que figuram como réus nesta ação; e (c) a condenação ao ressarcimento de todos os valores que tenham sido pagos indevidamente com base no título judicial extraído da desapropriação.

2. O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação. O TRF da 1ª Região reformou a sentença por entender que "a ação civil pública (...) não tem serventia para buscar a anulação de venda de terras devolutas por Estado-membro, posteriormente desapropriadas e com sentença passada em julgado, até mesmo porque não é sucedâneo serôdio da ação rescisória não proposta no biênio legal"(fl.1556).

3. A Sra. Ministra Eliana Calmon, relatora do caso, negou provimento aos dois recursos especiais, por entender que, "em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, incabível a ação civil pública, que, pela via transversa, busca declarar nulo o título de domínio, rescindir o julgado na ação de desapropriação e condenar os particulares a devolverem valores recebidos em cumprimento de uma ordem judicial".

4. Do regime jurídico da faixa de fronteira e da natureza do vício decorrente de alienação por quem não detém o domínio.

4.1. O domínio público sobre a porção do território nacional localizada na zona de fronteira com Estados estrangeiros sempre foi objeto de especial atenção legislativa, sobretudo constitucional. As razões dessa preocupação modificaram-se com o tempo, principalmente quando da sucessão do regime imperial para o republicano, mas sempre estiveram focadas nos imperativos de segurança nacional e de desenvolvimento econômico.

4.2. A faixa de fronteira é bem de uso especial da União pertencente a seu domínio indisponível, somente autorizada a alienação em casos especiais desde que observados diversos requisitos constitucionais e legais.

4.3. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, segundo o art. 91, § 1º, III, da CF/88, propor os critérios e condições de utilização da faixa de fronteira. Trata-se de competência firmada por norma constitucional, dada a importância que a CF/88, bem como as anteriores a partir da Carta de 1891, atribuiu a essa parcela do território nacional.

4.4. Nos termos da Lei 6.634/79, recepcionada pela CF/88, a concessão ou alienação de terras públicas situadas em faixa de fronteira dependerá, sempre, de autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional, hoje Conselho de Defesa Nacional.

4.5. O ato de assentimento prévio consiste em uma autorização preliminar essencial para a prática de determinados atos, para o exercício de certas atividades, para a ocupação e a utilização de terras ao longo da faixa de fronteira, considerada fundamental para a defesa do território nacional e posta sob regime jurídico excepcional, a teor do disposto no § 2º do art. 20, da Constituição Federal. É por meio do assentimento prévio que o Estado brasileiro busca diagnosticar a forma de ocupação e exploração da faixa de fronteira, a fim de que se possam desenvolver atividades estratégicas específicas para o desenvolvimento do país, salvaguardando a segurança nacional.

4.6. A faixa de fronteira não é somente um bem imóvel da União, mas uma área de domínio sob constante vigilância e alvo de políticas governamentais específicas relacionadas, sobretudo, às questões de segurança pública e soberania nacional.

4.7. A importância da área deve-se, também, à relação estreita que mantém com diversas outras questões igualmente relevantes para o Governo Federal, entre elas: (a) questões indígenas, pois, segundo informações da Secretaria de Patrimônio da União, 30% da faixa de fronteira é ocupada por terras indígenas, já demarcadas ou não; (b) questões fundiárias relacionadas à grilagem e conflito de terras; (c) questões sociais da mais alta relevância, como a invasão de terras por movimentos sociais e a exploração de trabalhadores em regime de semi-escravidão; (d) questões criminais referentes ao narcotráfico, tráfico de armas, descaminho, crimes ambientais – como a exploração ilegal de madeira e a venda ilícita de animeis silvestres – assassinato de lideranças indígenas, de trabalhadores rurais, de posseiros, de sindicalistas e até de missionários religiosos; (e) questões de Direito Internacional relacionadas à necessidade de integração regional com os países membros do Mercosul e das demais organizações de que o Brasil seja parte.

4.8. Qualquer alienação ou oneração de terras situadas na faixa de fronteira, sem a observância dos requisitos legais e constitucionais, é "nula de pleno direito", como diz a Lei 6.634/79, especialmente se o negócio imobiliário foi celebrado por entidades estaduais destituídas de domínio.

4.9. A alienação pelo Estado a particulares de terras supostamente situadas em faixa de fronteira não gera, apenas, prejuízo de ordem material ao patrimônio público da União, mas ofende, sobretudo, princípios maiores da Constituição Federal, relacionados à defesa do território e à soberania nacional.

4.10. O regime jurídico da faixa de fronteira praticamente não sofreu alterações ao longo dos anos desde a primeira Constituição Republicana de 1891, razão porque pouco importa a data em que for realizada a alienação de terras, devendo sempre ser observada a necessidade de proteção do território nacional e da soberania do País.

5. Da nulidade absoluta e da pretensão querela nullitatis insanabilis.

5.1. O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela nullitatis e a ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário.

5.2. A nulidade absoluta insanável - por ausência dos pressupostos de existência - é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada querela nullitatis insanabilis é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram.

5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela nullitatis.

5.4. Na hipótese, pelo que alegam o INCRA e o Ministério Público Federal, as terras foram alienadas a particulares pelo Estado do Mato Grosso que não detinha o respectivo domínio, já que se trata de área supostamente situada na faixa de fronteira, bem pertencente à União desde a Carta Constitucional republicana de 1891. Ocorre que a ação de desapropriação foi proposta contra os particulares que receberam do Estado do Mato Grosso terras que não lhe pertenciam, jamais tendo participado do feito o legítimo titular do domínio – a União.

5.5. A União não participou do feito expropriatório e, ainda que tivesse participado,
a simples alegação de que a área expropriada lhe pertence gera dúvida razoável quanto a uma das condições da ação, especificamente o interesse processual, pois, provado o domínio federal, desaparece a utilidade do processo, já que impossível desapropriar o que é próprio.

5.6.
A pretensão querela nullitatis pode ser exercida e proclamada em qualquer tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública, por força do que dispõe o art. 25, IV, “b”, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), pode ser utilizada como instrumento para a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público.

5.7.
A ação civil pública surge, assim, como instrumento processual adequado à declaração de nulidade da sentença, por falta de constituição válida e regular da relação processual
.

5.8.
A demanda de que ora se cuida, embora formulada com a roupagem de ação civil pública, veicula pretensão querela nullitatis, vale dizer, objetiva a declaração de nulidade da relação processual supostamente transitada em julgado
por ausência de citação da União ou, mesmo,
por inexistência da própria base fática que justificaria a ação desapropriatória, já que a terra desapropriada, segundo alega o autor, já pertencia ao Poder Público Federal.

6. Do conteúdo da ação de desapropriação e da ausência de trânsito em julgado quanto às questões relativas ao domínio das terras desapropriadas.

6.1.
A ação de desapropriação não transitou em julgado quanto à questão do domínio das terras expropriadas – até porque jamais foi discutida nos autos do processo –, mas tão somente quanto ao valor da indenização paga. Não houve, portanto, trânsito em julgado da questão tratada na presente ação civil pública. Apenas os efeitos desta, se julgados procedentes os pedidos, poderão, por via indireta, afetar o comando indenizatório contido na sentença da ação expropriatória já transitada em julgado
.

6.2.
A inexistência de coisa julgada material quanto à discussão sobre o domínio das terras desapropriadas afasta o fundamento de que se valeu o acórdão recorrido para extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita
.
Com efeito, a ação civil pública é o instrumento processual adequado para se obter a declaração de nulidade de ato, ainda que judicial, lesivo ao patrimônio público, sobretudo quando consagra indenização milionária a ser suportada por quem já era titular do domínio da área desapropriada.

7. Da ausência de coisa julgada quando a sentença ofende abertamente o princípio constitucional da "justa indenização" - A Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional.

7.1.
O princípio da "justa indenização" serve de garantia não apenas ao particular – que somente será desapossado de seus bens mediante prévia e justa indenização, capaz de recompor adequadamente o acervo patrimonial expropriado –, mas também ao próprio Estado, que poderá invocá-lo sempre que necessário para evitar indenizações excessivas e descompassadas com a realidade.

7.2.
Esta Corte, em diversas oportunidades, assentou que não há coisa julgada quando a sentença contraria abertamente o princípio constitucional da "justa indenização" ou decide em evidente descompasso com dados fáticos da causa ("Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional").

7.3.
Se a orientação sedimentada nesta Corte é de afastar a coisa julgada quando a sentença fixa indenização em desconformidade com a base fática dos autos ou quando há desrespeito explícito ao princípio constitucional da "justa indenização", com muito mais razão deve ser "flexibilizada" a regra, quando condenação milionária é imposta à União pela expropriação de terras já pertencentes ao seu domínio indisponível, como parece ser o caso dos autos.

8. A Primeira Seção, por ambas as Turmas, reconhece na ação civil pública o meio processual adequado para se formular pretensão declaratória de nulidade de ato judicial lesivo ao patrimônio público (querela nullitatis). Precedentes.

9. O provimento à tese recursal não implica julgamento sobre o mérito da causa, mas apenas o reconhecimento de que a ação civil pública é o instrumento processual adequado ao que foi postulado na demanda em razão de todo o substrato fático narrado na inicial. Assim, ultrapassada a preliminar de inadequação da via, caberá à Corte regional, com total liberdade, examinar o recurso de apelação interposto pelos ora recorridos.

10. Recursos especiais providos.

(REsp n. 1.015.133/MT, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 23/4/2010.)

Os precedentes acima colacionados dão sustentáculo à pretensão estatal, por meio da Ação Civil Pública de nº 0800505-34.2023.8.14.0018, possibilitando uma investigação ampla acerca da desnecessidade de pagamento de indenização em razão de um imóvel, cuja dominialidade pertence ao Poder Público.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado sua jurisprudência, ainda, no sentido de que os atos nulos ou os negócios jurídicos firmados sob premissas falsas não geram efeitos jurídicos e são suscetíveis à revisão.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1342222 DF 2018/0200058-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Como já amplamente debatido aqui, a ordem de cancelamento de matrículas que conferidas em descompasso com a legislação, partiu de órgão hierarquicamente superior e se trata de mera execução de ato administrativo. Logo, não há que se questionar quer a atuação do Cartório de registro de Imóveis de Marabá, quer a atuação do Estado do Pará, em defesa do patrimônio e orçamento públicos, que sempre prevalecerão sobre o interesse individual das partes.

A nulidade da matrícula nº 243 é questão que transcende a esfera individual das partes e envolve o interesse coletivo de preservação do patrimônio público.

Os vícios identificados no registro são de natureza insanável, configurando nulidade absoluta, e não simples irregularidade formal. Dessa forma, o Estado do Pará agiu corretamente ao questionar judicialmente a validade dos atos decorrentes dessa matrícula, não se tratando aqui de mera tentativa de revisão da decisão originária, mas sim de um legítimo exercício de defesa do patrimônio público. Em situações excepcionais, especialmente aquelas que envolvem nulidades de pleno direito ou ofensa à ordem pública, é possível a relativização da coisa julgada, conforme jurisprudências colacionadas acima.

No caso em tela, a persistência dos efeitos da decisão original, fundada em um registro nulo, não apenas perpetua uma injustiça, mas também compromete a segurança jurídica na medida em que confere validade a um título manifestamente irregular.

O pagamento de precatórios que ultrapassam valores de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), com base em registro cuja nulidade já foi reconhecida, constitui um prejuízo expressivo, afetando diretamente o orçamento público e comprometendo a capacidade do Estado de cumprir suas obrigações prioritárias. A suspensão dos pagamentos até o julgamento final da Ação Civil Pública não apenas se mostra necessária, mas configura a única medida eficaz para garantir a efetividade da decisão de mérito futura.

Destaca-se que o cancelamento da matrícula nº 243 foi devidamente fundamentado e conduzido por meio de procedimento administrativo regular, posteriormente ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em ações mandamentais (MS 31681-DF).

Longe de ser um ato isolado ou arbitrário, tal cancelamento integra um esforço mais amplo de correção de distorções históricas no uso e alienação de terras públicas no Estado do Pará. Nesse contexto, a alegação de que a coisa julgada impediria a revisão dos efeitos da matrícula nº 243 não se sustenta, especialmente frente à gravidade e à extensão das irregularidades constatadas.

Ademais, a manutenção da decisão de primeiro grau, ao possibilitar a continuidade dos pagamentos, pode acarretar um cenário de difícil reversão.

Caso os valores venham a ser efetivamente pagos, sua recuperação posterior seria não apenas demorada, mas também incerta, sobretudo diante dos elevados montantes envolvidos. Esse risco, aliado à comprovação de vícios na origem dos títulos, evidencia a necessidade de uma intervenção judicial imediata.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a decisão recorrida para suspender imediatamente os pagamentos relacionados aos precatórios originados da matrícula nº 1.570, até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art 164 - A lei federal disporá sobre, as condições de legitimação da posse e de preferência à aquisição de até cem hectares de terras públicas por aqueles que as tornarem produtivas com o seu trabalho e de sua família.

Parágrafo único - Salvo para execução de planos de reforma agrária, não se fará, sem prévia aprovação do Senado Federal, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a três mil hectares.

Belém, 09/12/2024